Tribunal: TJBA
Processo: 8029584-24.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8029584-24.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE TÉCNICA. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A TEORIA FINALISTA MITIGADA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. Nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada em torno da teoria finalista mitigada, é de se reconhecer a presença de relação de consumo quando a parte executada, embora pessoa física capaz, firma contrato de adesão com instituição especializada na administração de consórcios, em condições que denotam sua posição de vulnerabilidade técnica. A especialização dos Juízos de Relações de Consumo visa garantir a tutela adequada das relações em que uma das partes, o consumidor, assume posição de inferioridade no vínculo obrigacional, independentemente da natureza exclusivamente patrimonial da pretensão executiva. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029584-24.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE o Conflito de Competência, consoante os fundamentos constantes do voto da Relatora. , nos termos do voto do relator. Salvador, .